Tribunal: TJBA
Processo: 8012990-34.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012990-34.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANGELITA SANTOS LARANJEIRA Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO/RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE LABORAL. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. CONFIGURAÇÃO DE COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença da Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de concessão/restabelecimento de benefício previdenciário por incapacidade acidentária, com fundamento no art. 485, V, do CPC/2015, em razão da repetição de ação anterior (processo nº 1004958-06.2021.4.01.3300) já julgada na Justiça Federal. A autora foi condenada ainda por litigância de má-fé ao pagamento de multa de 2% do valor da causa e indenização de R$ 1.100,00 ao INSS, correspondente a honorários periciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há identidade de pedidos e causas de pedir entre as duas ações ajuizadas, de modo a configurar coisa julgada; (ii) apurar a existência de litigância de má-fé na conduta processual da parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Configura-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, e há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado, conforme os §§ 1º, 2º e 4º do art. 337 do CPC/2015. 4. Ambas as ações possuem as mesmas partes (autora e INSS), pedidos idênticos (concessão de aposentadoria por invalidez ou, subsidiariamente, auxílio-doença/auxílio-acidente) e causas de pedir baseadas na mesma enfermidade (CID 10 - I64, aneurisma cerebral, doenças da tireoide etc.), ainda que sob diferentes qualificações (previdenciária e acidentária), o que não descaracteriza a identidade da pretensão. 5. A distinção entre os benefícios B31/B32 (previdenciários) e B91/B92 (acidentários) não é suficiente para afastar a identidade da ação, diante do princípio da fungibilidade dos benefícios por incapacidade e do fato de ambas as demandas terem como escopo a verificação da mesma incapacidade laboral. 6. A existência de sentença homologatória de acordo no processo anterior configura decisão de mérito com trânsito em julgado, impedindo a rediscussão da matéria em nova ação. 7. Caracteriza-se litigância de má-fé a conduta da parte que, consciente da existência de ação anterior sobre os mesmos fatos, intenta nova demanda com o objetivo de ampliar suas chances de êxito, mobilizando indevidamente o Judiciário, nos termos do art. 80, V, do CPC/2015. 8. A indenização fixada em R$ 1.100,00, a título de ressarcimento ao INSS pelas despesas processuais indevidamente causadas, mostra-se adequada diante da ausência de impugnação específica. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 80, V; 81, caput e § 3º; 337, §§ 1º, 2º e 4º; 485, V. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1033017-15.2021.8.26.0506, Rel. Des. Richard Pae Kim, j. 25.09.2024; TJ-BA, APL nº 0312613-10.2013.8.05.0001, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 26.02.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012990-34.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante ANGELITA SANTOS LARANJEIRA e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA